Tribunal: TJPA
Processo: 0803482-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803482-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0803482-24.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CASTANHAL/PA

PACIENTE: SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE

IMPETRANTE: CESAR RAMOS DA COSTA (OAB/PA Nº 11.021) E JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (OAB/PA Nº 17.838)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA DA ROCHA

RELATOR: DES.
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33,
CAPUT
, 35 E 40, V, VII DA LEI 11.343/06, ARTIGOS 1º, §4º DA LEI 9.613/98 E ARTIGOS 299 E 317 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo indicado como coator demonstrou a necessidade de algum acautelamento da ordem pública – possível participação da coacta em associação criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas por ter feito, como funcionaria de uma das empresas investigadas 08 depósitos bancários. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da acusada.

4. Ordem
conhecida e concedida para

substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, Silmara Adriele Albuquerque Duarte, pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do Código de Processo Penal
, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do magistrado natural da causa indicar cabíveis e adequadas, com exceção à fiança.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803482-24.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CASTANHAL/PA.

PACIENTE: SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE

IMPETRANTE: CESAR RAMOS DA COSTA (OAB/PA Nº 11.021) e JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (OAB/PA Nº 17.838)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA DA ROCHA

RELATOR: DES.
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(JUIZ CONVOCADO)

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados César Ramos da Costa e João Bosco Pereira de Araújo Júnior, em favor de
Silmara Adriele Albuquerque Duarte
, presa preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, 35 e 40, V, VII, todos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98 e art. 299 e 317 do Código Penal.

Os impetrantes, relatam que:

“A paciente foi presa preventivamente por decisão da autoridade coatora na data de 13/04/21, durante a chamada operação “FARINHA”, deflagrada pela Polícia Civil estadual para prender pessoas investigadas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal.

A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal.

A paciente foi ouvida pela Polícia e encaminhada ao Centro de Reeducação Feminino – CRF, localizado em Ananindeua.

Esclareça-se que, conforme a decisão prisional relata, a paciente é investigada sob a imputação específica de que, –
por ser atendente na Borges & Santos Incorporações LTDA, ou

seja, funcionária de Priscila, outra investigada –
Seria responsável por observar qualquer movimentação no loteamento onde exercia seu trabalho de secretária, bem como, ter feito 01 (um) depósito na conta da própria empresa onde trabalha Borges & Santos Incorporações LTDA
e outros 07(sete) depósitos para empresa J. G. Reconliano Eireli
, depósitos em espécie,
(cf.

pág. 17 do decreto prisional).

Essa imputação será analisada meritoriamente durante a eventual ação penal, pelo que não pode ser discutida nesta via e tampouco influenciar no seu julgamento. Todavia, há de se ponderar que
não foi utilizado contas pessoais da investigada nem apreendido com ela ou em sua

residência qualquer quantidade de dinheiro, vez que apenas cumpria ordens relacionada a

seu trabalho no loteamento por ser secretária.

Ocorre, Excelências, que o caso da paciente é daqueles que recomendam a substituição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, a teor do art. 319 do CP, mormente por se tratar
mulher, primária, sem antecedentes criminais, com profissão definida (atendente) e

residência fixa e conhecida nos autos.

Por isso mesmo, na audiência de custódia realizada ontem (20/04/21) formulou-se um pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pleito que esse foi indeferido pelo juízo coator, que manteve a prisão preventiva pelos próprios fundamentos do decreto prisional (cf. termo anexo)”.

Com base neste contexto fático, argumentam que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, além da situação de pandemia vivenciada e das boas condições pessoais favoráveis da coacta,
“a imputação formulada pela Polícia e descrita no decreto prisional não pode servir de fundamento para eventual decisão denegatória da ordem impetrada, pois isso violaria o mencionado princípio da presunção de inocência. Em outras palavras, a imputação, por configurar o mérito de eventual acusação penal, há de ser um dado neutro na análise e julgamento deste writ”.

Alegam, ainda, que, no caso, a medida extrema está sendo utilizada com a finalidade de antecipação da pena e
“mecanismo de pressão para obter

colaboração premiada”
.

Por esses motivos, pedem, liminarmente e no mérito:

“1. a concessão da LIMINAR ora pretendida, substituindo a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo fiança) ou determinando que o juízo coator assim o faça; e

2. no final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de assegurar à paciente o direito de defender-se sob as precitadas medidas cautelares diversas da prisão.

..........................................................................................................................Por último, o primeiro impetrante informa que deseja promover a sustentação oral das razões da impetrante, pelo que há de ser intimado da data da sessão de julgamento.”.

Juntaram documentos.

Após a distribuição dos autos à minha relatoria, indeferi a liminar, requisitei informações à autoridade impetrada e determinei que o
writ
fosse encaminhado ao parecer do
custos legis
.

As informações foram prestadas (PJe ID nº 4.997.098)

Com o retorno dos autos, neguei o pedido liminar e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer (PJe ID. nº 5.005.501).

Em 28 de abril de 2021, os impetrantes protocolaram petição juntado,
“em tempo, o termo de audiência de custódia”.

O Procurador de Justiça, Geraldo Mendonça da Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 5.029.441).

Após o parecer, o advogado César Ramos da Costa protocolou duas novas petições, nas quais “compartilha reflexões de uma visita carcerária” e pede inclusão do
writ
na pauta de julgamento no plenário por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Eminentes Desembargadores, antes de tratar especificamente sobre a possiblidade ou não de converter a prisão preventiva implementada em medidas cautelares diversas – como pedido na inicial do
writ
–, creio ser de salutar importância tratar da alegação feita pelo impetrante, no aditamento,
“DO USO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO MECANISMO DE PRESSÃO PARA SE OBTER A COLABORAÇÃO PREMIADA”.

Como bem destacou o saudoso eminente Ministro Teori Zavascki, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 127.186:

“é certo que não consta ter o paciente se disposto a realizar colaboração premiada, como ocorreu em relação aos outros. Todavia, essa circunstância é aqui absolutamente irrelevante, até porque seria extrema arbitrariedade – que certamente passou longe da cogitação do juiz de primeiro grau e dos Tribunais que examinaram o presente caso, o TRF da 4ª Região e o Superior Tribunal de Justiça – manter a prisão preventiva como mecanismo para extrair do preso uma colaboração premiada, que, segundo a Lei, deve ser voluntária (Lei nº 12.850/2013, art. 4ª, caput e § 6º). Subterfúgio dessa natureza, além de atentatório aos mais fundamentais direitos consagrados na Constituição, constituiria medida medievalesca que cobriria de vergonha qualquer sociedade civilizada”
(HC. 127.186, rel. Min. Teori Zavascki, 03.08.2015).

No caso, averbo que não evidencio da argumentação desenvolvida e dos documentos da audiência de custódia (vídeos e transcrição das declarações na audiência de custódia) qualquer indicativo do desvirtuamento da finalidade acautelatória da prisão preventiva.

Nesse sentido, transcrevo as exatas palavras do magistrado quando da realização da audiência de custódia, no ponto suscitado como constrangimento:

“Dona Silmara, por enquanto entre a data da prolação da decisão e a presente data não vislumbro nenhum motivo para alterar essa decisão, não vejo nenhum motivo,
como foi mencionado tanto pela defesa bem como pelo Ministério Público e o caminho do procedimento a se fazer isso, de alterar o que até então justificou sua prisão, uma delas seria a sra. informar essa situação, o que de fato a sra. fazia, formalizar isso com Ministério Público, que é o órgão acusatório, mas por enquanto não vejo motivo para alterar esse decreto
, a cada ato do processo a gente vai reanalisando e verificar se já houver de fato oferecimento de ação penal e assim por diante a gente vai verificando o processo ta?.”
(Mídia Audiência de Custódia de Silmara – PJe ID nº 4.963.176 – grifos feitos pelo impetrante).

Como se constata, o magistrado que conduziu a audiência de custódia, em momento algum, condicionou a revogação da prisão à colaboração, em verdade, como o próprio impetrante afirmou em sua petição:
“[d]urante a audiência de custódia, o membro do Ministério Público instou a paciente – e as outras presas – e sua defesa a pensarem na ‘colaboração premiada’ sendo assim requerendo a manutenção da prisão. De forma bastante lúcida e clara no vídeo 03 anexo minuto 01:31 a minuto 01:43.”.

Ou seja, na audiência de custódia o magistrado apenas se referiu à possiblidade de negócio jurídico processual
[1]
que foi aludido, no ato, pelo Promotor de Justiça, não havendo, repito, qualquer hermenêutica que possibilite compreender, das palavras do magistrado, que a revogação da prisão estava condicionada à colaboração premiada.

Por outro lado, em que pese o judicioso parecer do Procurador de Justiça Geraldo Mendonça da Rocha, entendo que a ordem deve ser concedida
, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente está sendo submetida, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.

Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, após representação da Polícia Civil pela prisão preventiva de integrantes de grupo criminoso com atuação, em tese, na prática de tráfico interestadual de drogas, o eminente magistrado Líbio Araújo Moura, fundamentou, especificamente em relação à paciente, a necessidade da medida extrema nos seguintes termos:

“(...)

‘Ante o exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito já expostos, representa, as autoridades policiais abaixo assinadas, pela decretação da prisão preventiva de:

(...)

h) PAMELA PALOMA MACHADO BORGES, vulgo ‘Paloma’ nascida em 14/12/1986, filha de Pedro Candido de Oliveira Borges e Edzilda de Lourdes Machado Borges, portadora do RG nº 4823011 PC/PA e CPF nº 948.668.802-87.

(...)

18

SILMARA ADRIELE

ALBUQUERQUE

DUARTE

31. Residência
: Rua Dois de janeiro, 52, Centro, Santa Maria do Pará/PA

(...)

Eis o relato necessário.

Passo a decidir.

Em primeira análise, entendo inviável a prévia concessão de vista às partes contrárias, como preceitua 282, §3º da Lei nº 13.964/19, por entender que as peculiaridades do caso concreto e seu caráter cautelar demandam urgência na apreciação judicial, considerando que os fatos são graves, a diligencia visa a constrição da liberdade de representados e apreensão dos objetos como proveito do crime. Suas prévias oitivas, por óbvio, esvaziaram o conteúdo a natureza de decisão liminar ínsita às cautelares de prisão.

Aliados a esses argumentos reputo prudente o contraditório diferido, por verificar que a decisão não se resume à apreciação da segregação da liberdade, como também, o pedido de busca e apreensão na residência dos representados. Dessa forma, a sua ciência prévia poderá frustrar o cumprimento das medidas, assim como poderá contribuir para o desfazimento de objetos que possam estar liados aos crimes ora investigados.

Passo a análise da prisão preventiva:

Primeiramente, insta salientar que os fatos investigados se referem aos crimes dos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, artigos 1º, §4º da Lei 9.613/98 e artigos 299 e 317 do Código Penal.

No cerne, autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato, a descrição de reiteração criminosa permanente e periculosidade dos agentes, postulou a segregação, para assegurar a ordem pública.

A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada’ (In; NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio do lastro probatório no procedimento ad ministrado, o qual demonstra inequívoca prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem ou ocultação de bens e valores.

É importante esclarecer a conduta de cada alvo na prática criminosa, senão vejamos:

(...)

n) Silmara Adriele Albuquerque

‘Silmara Adriele é supostamente funcionária de Priscila, trabalha na Borges & Santos Incorporações LTDA, exerce a função de atendente e responsável por observar qualquer movimentação suspeita na propriedade de Admilson que fica nos fundos do loteamento onde trabalha.

No relatório de Inteligência Financeira – RIF nº 58504.131.8780.11028 foi constatada a realização de 08 (oito) depósitos pessoais em espécie, os quais somam a quantia de R$ 610.684,00 (seiscentos e dez mil seiscentos e oitenta e quatro reais).

Os depósitos tiveram os seguintes beneficiários: Borges & Santos Incorporações LTDA, no dia 26/10/2020, no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais), J. G. Recoliano Eireli, nos dias 29/10/2020, 03/11/2020, 19/11/2020, 19/11/2020, 30/11/2020, 10/12/2020 e 05/02/2021, nos seguintes valores: R$ 100.00,00, R$ 70.000,00, R$ 85.874,00, R$ 85.000,00, R$ 69.810,00 e R$ 100.000,00, respectivamente ”.

(...)

Desse modo, entendo que indiciados em liberdade permanecerão praticando outros ilícitos da mesma natureza ou de maior gravidade, em especial por Admilson Firmino, Marcos Sousa, José Erisvaldo, José Augusto da Silva, eis que são contumazes na prática de ilícitos, conforme se depreende no Sistema Libra.

De toda forma, em que pese não haver notícias de registro de antecedentes pelos demais investigados, verifica-se por meio das conversas extraídas na interceptação telefônica a propensão deles a prática de crimes, considerando que a todo momento se articulam, idealizam novos m ́todos para realizar a travessia de entorpecente interestadual, tentam de burlar fiscalizações policiais, ocultam e dissimulam a origem de bens oriundos d infração penal.

Além da comercialização de substância entorpecente nesta e em outras localidades, o riso de lavagem de apitais envolvendo cifras milionárias persiste até presente data e está apoiado nas investigações policiais, o que demonstra a contemporaneidade da medida.

Dessa maneira, merece ênfase não só a gravidade ínsita às infrações imputada, mas também a que foi relevada pelos meios concretos de sua execução, considerando as severas circunstâncias fáticas descritas nos elementos indiciários, o que demonstram o periculum in libertatis dos agentes. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública.

‘A prisão preventiva decretada quando decretada om base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosa por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se tata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’ (In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 20193 992p.).

Diante do fumus comissi delicti, as liberdades causam descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista as provas extrajudiciais anexas ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade está suficientemente demonstrada de início.

Entendo, de mais a mais, que a constrição da liberdade visa resguardar a ordem econômica, eis que as elevadas quantias são, em princípio, reinseridas no mercado lícito por meio de movimentações financeiras para CNPJ’s fraudulentos e empresas de faixada, compostas por ‘laranjas’.

A atividade criminosa desempenada pelos investigados, portanto, ao menos indiciariamente, lança nomeio mercantil valores que são oriundos da mercancia de entorpecente, colocando em evidente risco à saúde pública, vida e outros bens jurídicos.

Entendo, ainda, que a medida constritiva de liberdade visa garantir a aplicação da lei penal, considerando que os representados Admilson Gabriel, Marcos Sousa, Juliana Recoliano, Pamela Borges, Priscila Borges, José Erisvaldo Silva, José Augusto Costa assim como os residentes no estado de Pernambuco Marialva Silva, Suely e Enésio não possuem paradeiro, de modo que poderão se furtar da aplicação da lei penal.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes desse valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art. 319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus comissi delicti, como dito acima.

(...)

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de (...)
SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE
, nascida em 17/02/2001, filha de Severino Oliveira Duarte e Ana Maria Falcon Albuquerque, portadora do RG Nº 8206933 PC/PA e inscrito no CPF sob o nº 057.298.272-02”.

Como se vê, a segregação cautelar da paciente se funda no fato de ela ser funcionária da pessoa jurídica Borges & Santos Incorporações Ltda, ou seja, subordinada à Priscila Machado Borges (outra investigada) e, no exercício de sua função como atendente, era responsável por observar a movimentação no terreno onde funciona a empresa e fazer depósitos bancários, sendo 01 (um) na conta da própria pessoa jurídica onde trabalha (Borges & Santos Incorporações Ltda) e outros 07 (sete) aportes para a empresa J. G. Recoliano EIRELI, sendo esta última constituída por outra co-investigada, a Sra. Juliana Gabriel Recoliano.

Aqui, abro um parêntese para transcrever parte de voto proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio Mello, que, ao tratar da relação de trabalho, afirmou:

O prestador dos serviços quase sempre é subordinado, sob o ângulo econômico, ao tomador. Quem trabalha o faz porque precisa, porque a vida econômica é impiedosa, a impelir à obtenção do numerário indispensável à viabilização do sustento próprio e da família.

A subordinação jurídica está prevista, em bom vernáculo, no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, revelando caber, àquele que admite e assalaria, dirigir a prestação, ou seja, organizar o serviço, controlar a execução e manter a disciplina no local do trabalho”.
(STF. RE nº 999.435. rel. Min. Marco Aurélio Mello, voto proferido durante sessão por videio conferência no dia 19 de maio de 2021, ainda não publicado).

Não estou aqui a afirmar que a paciente tinha ou não consciência de sua contribuição com a associação criminosa – circunstancia que será melhor esclarecida durante a instrução da Ação Penal –, mas, não posso deixar de registrar, até por um dever de ofício, que não visualizo da determinação do empregador para que a subordinada, ora paciente, no exercício da função de atendente, vigie alguém, alguma coisa ou algum lugar e fazer depósitos, uma ordem manifestamente ilegal.

Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de acautelamento da ordem pública, elas não demonstram, concretamente, a necessidade de se acautelar a ordem econômica ou fato que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal passou a delinear o sentido da garantia da ordem econômica para fins de prisão preventiva a partir da Operação Farol da Colina. No HC 86.758-8, a 1ª T. do STF, a despeito dos valores envolvidos:

“I. Habeas corpus: conhecimento. O ponto, suscitado na impetração ao STJ, não obstante o silêncio do acórdão a respeito, pode ser conhecido pelo Supremo Tribunal: a omissão, em si mesma, substantiva coação, que ao Supremo Tribunal é dado remediar em recurso ordinário ou impetração substitutiva , que não se submete ao requisito do prequestionamento. II. Habeas corpus: descabimento. Não é o habeas corpus a via adequada para, à vista da revogação da prisão temporária, ponderar do acerto da decisão que posteriormente decretou a prisão preventiva, pois seria imprescindível o profundo cotejo dos elementos relativos à materialidade e autoria presentes num e noutro momento do processo. III. Prisão preventiva: fundamentação: magnitude da lesão, garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. 1. Garantia da aplicação da lei penal: não constitui fundamento idôneo a alegação de "mobilidade ou trânsito pelos territórios nacional ou internacional" (v.g. HC 71.289, 1ª T., 9.8.04, Ilmar, DJ 6.9.96), nem de ‘boa ou má situação econômica do acusado’ (v.g. HC 72.368, 1ª T., 25.4.95, Pertence, DJ 15.9.95).
2. O vulto da lesão estimada, por si só, não constitui fundamento cautelar válido (cf. HC 82.909, Marco Aurélio, DJ 17.10.03); no entanto, é pertinente conjugar a magnitude da lesão e a habitualidade criminosa, desde que ligadas a fatos concretos que demonstrem o ‘risco sistêmico’ à ordem pública ou econômica, ou à necessidade da prisão para impedir a continuidade delitiva.
3. No caso, o Juízo local indica o contexto dos fatos a partir do qual entendeu necessária a prisão, dada a persistência das atividades delituosas e, para tanto, extrai a conclusão de fatos diversos daqueles descritos na denúncia - malgrado a eles coligados. Inviável elidir esse fundamento no procedimento sumário e documental do habeas corpus. IV. Habeas corpus: extensão de decisão favorável a co-réus. Inteligência e demarcação do alcance do artigo 580 do C. Pr. Penal a partir de sua inspiração isonômica. 1. Viola o princípio constitucional da isonomia a negativa de extensão de ordem concedida a co-réu, sem que existam fatores reais de diferenciação entre a situação do último e a dos demais. 2. A circunstância de também em favor deles se haver requerido habeas corpus com o mesmo objeto, denegado por decisão anterior do Tribunal de origem, não impede que os pacientes se beneficiem da decisão concessiva da ordem, sendo indiferente que a decisão a estender seja posterior à decisão denegatória da ordem requerida em favor dos pacientes. V. Habeas corpus: deferimento, para tornar sem efeito, com relação aos pacientes Eliott Maurice Eskinazi (HC 86758) e Dany Lederman (HC 86.916), a ordem de prisão preventiva, a partir, contudo, da data em que depositem os respectivos passaportes no Juízo do processo a que respondem”.
(HC 86758, Relator(a): Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 02/05/2006, DJ 01-09-2006 PP-00022 EMENT VOL-02245-04 PP-00914 RTJ VOL-00201-03 PP-01039 - grifei).

Deixando mais claro, afirmo que a
garantia da ordem econômica
[2]
que autoriza a custódia cautelar, deve ter por base atividades ilícitas que repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos vulnerando o princípio constitucional da livre concorrência. (STF - HC: 91016 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-02 PP-00231).

Sobre o perigo de fuga e a
necessidade de se garantir aplicação da lei penal
, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma e considerando que não foram descritos, na atividade desempenhada pela paciente, dentro da associação criminosa, a lavagem de capitais ou fatos concretos que possibilitem presumir o risco de fuga, afasto, por falta de substrato fático-jurídico, dois dos três motivos/requisitos invocados na decisão para implementar a prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem economia e aplicação da lei penal, permanecendo hígidos e validos os argumentos para resguardar a ordem pública.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Cito, por oportuno, parte específica de recente decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

“Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.

.......................................................................................................................

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.
(STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que a paciente é primária e ostenta bons antecedentes, averbo que não se apresenta a prisão cautelar

como mecanismo proporcional e adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor à coacta medidas alternativas à prisão que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, conheço do
writ
e pedindo vênia ao eminente Procurador de Justiça,
concedo a ordem de
habeas corpus
a fim de substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, Silmara Adriele Albuquerque Duarte,
pelas

medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do Código de Processo Penal:

a)

comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades (inciso I);

b)

proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico com as testemunhas ou demais indiciados/investigados (inciso III); e

c)

proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau (inciso IV).

Faculta-se, ao Juízo de 1º grau a complementação das medidas aqui impostas, com exceção à fiança o qual deverá, ainda, alertar a paciente que a violação das providências poderá importar no restabelecimento da prisão preventiva, que também poderá ser aplicada novamente se sobrevier situação mais gravosa que configure sua exigência.

É o voto que submeto à apreciação deste e. Seção de Direito Penal.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

[1]
Art. 3º-A. da Lei nº 12.850/2013 –
“O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

[2]

12.

Garantia da ordem econômica.
Aury Lopes Jr., assinala que: [...] tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei 8884/94, Lei Antitruste, par ao fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pelo agente, afetam perdas financeiras vultosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. Tal situação [...] teve e tem pouquíssima utilização forense. ‘A magnitude da lesão’, prevista no art. 30 da Lei 7.492, quando invocada, em geral o é para justificar o abalo social da garantia da ordem pública [...] e não para tutelar a ordem econômica – LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 837”
. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. TORON, Alberto Zacarias. BADORÓ. Gustavo Henrique. Coordenadores. Código de processo penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 581).

Belém, 25/05/2021